Tribunal: STF
Processo: ARE 1414047
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL (RÉUS PRESOS). CRIMES CONTRA A PAZ PÚBLICA, CONTRA O PATRIMÔNIO E CONTRA O SISTEMA NACIONAL DE ARMAS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FURTO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ARTS. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 155, §§ 1º, 4º, INCISOS I E IV, E 4º-A, TODOS DO CP E ART. 14, CAPUT, DA LEI N. 10.826/03). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DE AMBAS AS PARTES. [1] RECURSOS DAS DEFESAS. [1.1] PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELA ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FURTO QUALIFICA DO E PORTE ILEGAL DE USO PERMITIDO; [1.2] PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA BASILAR NO MÍNIMO LEGAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. [2] RECURSO DO MP: PLEITO DE READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ALTERAÇÃO DAS PENAS. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.



    1. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL A ABSOLVIÇÃO QUANDO O FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO CONTIDO NOS AUTOS FORMAM UMA BASE SÓLIDA, DANDO SEGURANÇA AO JUÍZO PARA A CONDENAÇÃO DOS RÉUS, QUE AGIRAM EM UNIDADE DE DESÍGNIOS NO COMETIMENTO DOS DELITOS.



    2. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO HÁ FALAR EM PARTICIPAÇÃO DE MENORIMPORTÂNCIA DE ACUSADO, QUANDO SUA COLABORAÇÃO FOI DE SUMA RELEVÂNCIA, NOCASO EM QUE FOI O RESPONSÁVEL POR RESGATAR OS ASSALTANTES MINUTOS APÓS OCRIME.



    3. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. O ACUSADO EM NENHUM MOMENTO CONFESSOU A PRÁTICADO DELITO, O QUE DESAUTORIZA O RECONHECIMENTO DA BENESSE.



    4. RECONHECIMENTO DO VETOR CULPABILIDADE. RECURSO DA ACUSAÇÃO. OCOMETIMENTO DE NOVO DELITO ENQUANTO CUMPRIA A PENA, INCLUSIVE NO INTERIORDAS DEPENDÊNCIAS DE UM ERGÁSTULO PÚBLICO, DENOTA MAIOR GRAVIDADE EREPROVABILIDADE DA CONDUTA, SENDO PORTANTO FUNDAMENTO IDÔNEO A JUSTIFICARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO PROVIDO.



    5. RECONHECIMENTO DO VETOR CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PERIGO COMUM. RECURSODA ACUSAÇÃO. A EXPLOSÃO DE AGÊNCIA BANCÁRIA LOCALIZADA EM PRÉDIORESIDENCIAL DENOTA PERIGO COMUM, JÁ QUE CAUSOU RISCOS À VIDA DOSMORADORES DO LOCAL. RECURSO PROVIDO.



    6. RECONHECIMENTO DO VETOR CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. RECURSO DA ACUSAÇÃO.EVIDENTE AS CONSEQUÊNCIAS CAUSADAS À COOPERATIVA QUE TEVE UM PREJUÍZODE R$ 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS), ALÉM DAS CÉDULAS DE PAPEL-MOEDAQUE PRECISARÃO SER SUBSTITUÍDAS. RECURSO PROVIDO.



    7. INCIDÊNCIA AGRAVANTE DO ART. 62, I, DO CP. RECURSO DA ACUSAÇÃO. RESTOU EVIDENCIADO NOS AUTOS QUE OS ACUSADOS FORAM OS AUTORES INTELECTUAIS, PLANEJADORES DO CRIME, POSSUINDO, INCLUSIVE, PAPEL HIERÁRQUICO SUPERIOR DENTRO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PRIMEIRO GRUPO CATARINENSE – PGC. AGRAVANTE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Cite-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente